Tribunal: TJDFT
Processo: 0740056-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES DA EMPRESA AGRAVANTE. OPERAÇÃO DE CAMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA PELA CONSUMIDORA AGRAVADA. VALOR DEPOSITADO EM NOME DA CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA

1. Ex vi do art. 300 do CPC, concede-se a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 Correto o bloqueio de patrimônio da parte ré, ora agravante, na fase de conhecimento a fim de assegurar o resultado útil do processo, mormente quando aferido em provas aptas a evidenciar a compra antecipada de moeda estrangeira pela autora/agravada, corroborando a pretensão invocada na inicial.

2. No cenário em que a relação jurídica estabelecida entre as partes é notadamente de consumo, pode a autora/agravada demandar contra todas as empresas que compõem a cadeia de consumo ou apenas em relação a algumas delas. 2.1 Se o cadastro nacional de pessoa jurídica demonstra que IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA é o nome fantasia da destinatária da transferência eletrônica realizada pela consumidora, empresa esta que tem vínculo de correspondente cambial com a empresa agravante, justifica-se a inclusão da ré/recorrente B&T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA no polo passivo da demanda, em especial porque o liame entre as empresas se mostra inconteste pelo contrato de prestação de serviços de correspondente no país, firmado entre a agravante e a IEX.

3. No que concerne à inobservância dos atos normativos expedidos pelo Banco Central, notadamente não se pode esperar que o consumidor leigo deles tenha conhecimento, pois são todos dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país e sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado

4. Mantém-se o bloqueio de ativos financeiros da empresa agravante, principalmente considerando-se que a quantia penhorada se mostra módica diante do capital social da empresa, que não condiz com a declarada dificuldade em manter a atividade empresarial.

5. O alegado risco ao resultado útil do processo se mostra inverso, favorável à agravada, diante dos inúmeros casos de fraude perpetrada pela correspondente da agravante, lesionando diversos consumidores no Distrito Federal, fechando suas portas e interrompendo as tratativas iniciadas, ainda que haja entendimentos distintos neste tribunal sobre o tema.

6. Recurso desprovido.